Tribunal: TJDFT
Processo: 0729557-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0729557-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SULANDIA MARIA MAGALHAES, LUIS GONZAGA NETO AGRAVADO: COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SULANDIA MARIA MAGALHÃES e LUIS GONZAGA NETO, em face de Decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas/DF, nos autos do processo no 0702801-52.2019.8.07.0019, ajuizada em face de COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS SA., ora agravada. Em preliminar recursal, os recorrentes pleitearam a concessão de Assistência Judiciária, argumentando que não possuem capacidade de adimplir as custas e despesas processuais sem prejuízo do seu sustento. Intimados a comprovar a situação de hipossuficiência financeira, trouxerem extratos bancários (ID. 62289620). Ao fim, requereram a concessão do benefício. É o relatório. DECIDO. Compulsando a documentação acostada aos autos recursais (ID. 62289620), observa-se que as contas bancárias dos autores possuem quantias em depósito que afastam a alegada hipossuficiência financeira. Outrossim, há inúmeros depósitos via PIX, indicando que os autores exercem atividade remunerada. Diante desse contexto, e considerando que as custas recursais são módicas, INDEFIRO o pedido de Assistência Judiciária recursal. Intime-se a parte agravante para recolher o preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção e não conhecimento do recurso. Satisfeito o preparo, venham imediatamente os autos conclusos para julgamento do pedido de tutela de urgência. BRASÍLIA, DF, 1 de agosto de 2024 10:08:42. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora